Tribunal: TJES
Processo: 0000546-55.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-55.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000546-55.2020.8.08.0002

APELANTE: TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

Advogado do(a) APELANTE: LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Tonielson Ribeiro de Paulo em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto nos incisos I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal. A defesa pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea, a alteração do regime inicial para o aberto, a concessão de gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da valoração negativa dos antecedentes; (ii) analisar a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) definir o regime inicial de cumprimento de pena; (iv) determinar o momento de aferição da gratuidade de justiça; (v) estabelecer o valor dos honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Condenações pretéritas transitadas em julgado justificam a exasperação da pena-base.

Admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, por serem circunstâncias preponderantes, conforme o art. 67, do Código Penal, e o Tema Repetitivo 585 do STJ.

A condição de reincidente do réu impõe a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada permaneça inferior a quatro anos.

A avaliação da condição de miserabilidade para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo deve observar a Tabela da OAB em confronto com o princípio da proporcionalidade, conforme diretrizes do Tema 984 do STJ. O valor de R$ 880,00 mostra-se adequado ao trabalho realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (Súmula 636 do STJ).

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Tema 585 do STJ).

O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

A fixação de honorários dativos deve observar a Tabela da OAB e o princípio da proporcionalidade (Tema 984 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: CP, incisos I e II do § 4º do art. 155, e art. 67.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 636; STJ, Tema Repetitivo 585; STJ, Tema 984; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000546-55.2020.8.08.0002

APELANTE: TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

Advogado do(a) APELANTE: LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES (ID 16419290, vol. 01, parte 04, pp. 10/15), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

O apelante apresentou razões recursais (ID 16419300) requerendo a reforma da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Alega excesso na fixação da pena-base e incongruência na consideração dos antecedentes e reincidência, sustentando que sua conduta deveria ser analisada de forma individualizada. Requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, diante das circunstâncias pessoais favoráveis e do contexto do delito, além do deferimento da gratuidade de justiça e da fixação de honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, no dia 10/4/2020, por volta das 16:35, no Bairro Guararema, em Alegre, o réu adentrou na residência da vítima Marlúcia Ribeiro Barbosa Bourguignon e subtraiu um violão marca Tonante, dois relógios de pulso, um cordão de ouro e um aparelho celular.

Consta dos autos que, para a prática do furto, o réu escalou o telhado e quebrou o vidro da janela, que estava trancado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge quanto à autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Para tanto, o juízo primevo considerou como desfavorável o vetor dos antecedentes.

Com efeito, consta nos autos as seguintes condenações pretéritas transitadas em julgado em desfavor do réu:

- Ação Penal nº 903054-18.2013.8.08.0002 - Denúncia e condenado em 28/07/2016 por infração ao disposto no art. 163, $ único, Inc. III e art 331, caput, ambos do CP, a pena de 02(dois) anos de detenção a ser cumprida no regime fechado, transitada em julgado em 05/12/2017;

- Ação Penal nº 003524-15.2014.8.08.0002 - Denunciado e condenado em 21/02/2017, por infração ao disposto no art. 147 e 329, do CP, a pena de 01(um) ano, 05(cinco) meses e 15(quinze) dias de detenção, transitada em julgado em 27/06/2017;

Na esteira do enunciado sumular 636, do STJ, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Na verdade, para fins de comprovação da reincidência, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior,
não se exig
indo
, contudo, forma específica para a comprovação
.

Assim, a existência de uma única circunstância judicial justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal. Nesses termos, de acordo com o Tema Repetitivo 585, do STJ, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não ((REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Nesse diapasão, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, “importa destacar que não há falar em aplicação da atenuante de forma autônoma, já que sua compensação com a agravante de reincidência extingue qualquer efeito residual sobre a pena”.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

À vista do exposto, o cálculo dosimétrico foi realizado de forma escorreita, respeitando as regras constantes da legislação penal e de acordo com o entendimento da jurisprudência vinculante.

Não há que se falar em reforma, portanto.

O regime inicial de cumprimento de pena, por sua vez, deve permanecer o semiaberto, uma vez que, apesar de a pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Lorrena Soares Bastos (OAB/ES 29.160)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)